Tribunal: STJ
Processo: 5008365-62.2017.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1896830 - RS (2021/0144806-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DAVI DE SOUZA
ADVOGADO
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
REAFIRMAÇÃO
DA
DER.
SÚMULA
211/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, PELA CONFIGURAÇÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL EM
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da violação dos arts. 6o, 493,
927, III, e 933 do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 46124d08-9806-4092-9161-146c796dd519

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1896830 - RS (2021/0144806-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DAVI DE SOUZA
ADVOGADO
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
REAFIRMAÇÃO
DA
DER.
SÚMULA
211/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, PELA CONFIGURAÇÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL EM
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da violação dos arts. 6o, 493,
927, III, e 933 do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DAVI DE SOUZA contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
No agravo interno, primeiramente, a parte agravante alega o
prequestionamento da matéria, ao argumento de que, "ao contrário do que deduzido na
decisão agravada, houve o prévio debate acerca da possibilidade de concessão do
melhor benefício mediante reafirmação da DER e a ofensa aos artigos invocados, o
que afasta, de pronto, qualquer barreira para seguimento do recurso" (fl. 1.130).
Segundo o agravante:
Documento eletrônico VDA49856477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:34
Código de Controle do Documento: 1c77cee6-95d9-472a-9ec2-9612f87bd95c

O objetivo do recurso especial da parte autora é a possibilidade de se
reafirmar a DER para a concessão de benefício com cálculo mais
vantajoso, no caso, a aposentadoria por pontos.
Ou seja, não há incidência da súmula 07/STJ, pois o fundamento
recursal é exclusivamente de direito: violação ao texto legal e a Tema
repetitivo (995/STJ).
Em seu recurso especial em nenhum momento a parte ora agravante
questionou a realidade fática reconhecida nos autos; pretendeu-se
apenas a concessão de benefício mais favorável ao segurado – questão
de direito, portanto (fl. 1.133).

Ao final, requer que "seja dado provimento ao agravo interno, conhecendo-
se o recurso especial interposto, para que seja integralmente provido, a fim de que seja
possibilitada a reafirmação da DER para a concessão do melhor benefício,
considerando lei benéfica superveniente" (fl. 1.134).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à análise dos arts. 6o, 493, 927, III, e 933 do CPC, a matéria não foi
objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos
de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211/STJ: ("inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
").
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
Documento eletrônico VDA49856477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:34
Código de Controle do Documento: 1c77cee6-95d9-472a-9ec2-9612f87bd95c

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934
/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
21/8/2024
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.578.117/RN, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que:

O​ art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial
por ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, com o reconhecimento da
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp
2.528.396/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024

Ademais, o Tribunal de origem, soberano na análise do contexto probatório
dos autos, concluiu pela configuração da inovação recursal em sede de embargos
declaratórios, consoante se extrai dos seguintes trechos:

Verifico que também não prospera o pedido de reafirmação da DER
para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição integral sem aplicação do fator previdenciário.
Confiro que esse pedido não foi formulado no âmbito da apelação.
No recurso da parte autora consta (E90 nos autos originários):
(...)
4) Concedida a Aposentadoria Especial com efeitos desde a data
de entrada do requerimento administrativo; sucessivamente,
mediante a reafirmação da data de início para a primeira data na
qual restar reconhecido o preenchimento do tempo mínimo;
(...)
Logo, a parte autora requereu, inclusive na fundamentação do recurso,
em sucessão:
1o) aposentadoria especial desde a DER
Documento eletrônico VDA49856477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:34
Código de Controle do Documento: 1c77cee6-95d9-472a-9ec2-9612f87bd95c

2o) aposentadoria especial desde a reafirmação da DER
Também na fundamentação o recurso explana tão-somente sobre
tempo de atividade especial e aposentadoria especial, mormente no
item 6.
Inexiste nenhuma exposição ou requerimento de reafirmação da DER à
aposentadoria por tempo de contribuição concedida em sentença.
Logo, não cabe ser acolhido o pedido de reafirmação da DER nesses
embargos.
Assim, o que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da
matéria decidida, o que não é admissível nesta via recursal. Os
Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não
de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando
é possível atribuir-lhes efeitos infringentes, após o devido contraditório
(artigo 1.023, § 2o, do CPC) (fls. 957-958).

Nesse contexto, a alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o
a quo
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: "O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)" (AgInt no AREsp 2.190.821/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
).
7/12/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:34
Código de Controle do Documento: 1c77cee6-95d9-472a-9ec2-9612f87bd95c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.896.830 / RS
Número Registro: 2021/0144806-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50083656220174047000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAVI DE SOUZA
ADVOGADO : WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAVI DE SOUZA
ADVOGADO : WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50605195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 3a99547e-b183-44b7-a43d-2cfd68db6ecf

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 3a99547e-b183-44b7-a43d-2cfd68db6ecf